Tribunal: STF
Processo: ARE 1545457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO DA AUTORA. 1) LEGITIMIDADE ATIVA. COMPANHEIRA QUE TERIA SIDO PRETERIDA DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ALEGADO DIREITO SUCESSÓRIO. ESCRITURA PÚBLICA RECONHECENDO A UNIÃO ESTÁVEL DESDE 2005. ALEGADO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTOR DA HERANÇA QUE ATINGIU IDADE DETERMINADA PELO CÓDIGO CIVIL PARA IMPOSIÇÃO DO REGIME OBRIGATÓRIO. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL LAVRADA EM 06/03/2007, QUANDO O DE CUJUS POSSUÍA 80 ANOS DE IDADE. DECLARAÇÃO DE QUE VIVIAM COMO SE CASADOS FOSSEM DESDE 2005. ART. 1.641 DO CÓDIGO CIVIL, ANTES DA LEI 12.344/10, QUE IMPUNHA O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS PARA OS MAIORES DE SESSENTA ANOS. ALEGADA APLICAÇÃO DA REGRA APENAS PARA OS CASAMENTOS. INSUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TODAS AS ÓPTICAS ANALISADAS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE ESTARIAM O AUTOR DA HERANÇA E A COMPANHEIRA VIVENDO EM UNIÃO ESTÁVEL SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. SUCESSÃO QUE DEVE SER REGIDA PELO ART. 1.829, INCISO I, DO CC. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE QUE NÃO CONCORRE COM OS DESCENDENTES, MOTIVO PELO QUAL NÃO INTEGRA A ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. REQUERENTE QUE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA PROPOR A DEMANDA DE PETIÇÃO DA HERANÇA. 2) INVALIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. SIMPLES TESTAMENTO VITAL, SEM QUALQUER DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL, QUE NÃO PODERIA INVALIDAR O DOCUMENTO PÚBLICO. 3) INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS E CONTRADITÓRIOS. RECEBIMENTO DO PRÊMIO OU VINTENA DE FORMA CUMULATIVA E SIMULTÂNEA COM O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDOS SUCESSIVOS. ART. 326 DO CPC. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. NADA IMPEDE QUE NÃO TENDO SIDO RECONHECIDA A CONDIÇÃO DE HERDEIRA DA REQUERENTE, SEJA, ENTÃO, ANALISADO O PEDIDO DE REMUNERAÇÃO PELA ATUAÇÃO COMO TESTAMENTEIRA. INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO DO PEDIDO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR TER A AUTORA FIGURADO COMO 0312923-52.2018.8.24.0020 5021386 .V10 TESTAMENTEIRA. ART. 1.987 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. DISPOSIÇÕES NÃO PATRIMONIAIS. AUTORA QUE NÃO REALIZOU QUALQUER AÇÃO PREVISTA NO TESTAMENTO. QUESTÕES PÓS-MORTE DO TESTADOR QUE FORAM REALIZADAS PELOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PRÊMIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 4) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 2.436.120,25). ALEGADA EXORBITÂNCIA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE DE VALOR DA CAUSA ELEVADO QUE NÃO PERMITE O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente